Tribunal: STF
Processo: Rcl 56574
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Vanessa Graziela Silva contra decisão da Terceira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Jundiaí, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e negado aplicação à Súmula Vinculante nº 4. 



    A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação ordinária contra o Município de Jundiaí, na qual se objetivou “o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, ante a existência de lacuna no estatuto do servidor público, considerando que tal benefício é pago com a utilização do salário mínimo como base de cálculo”.



    Prossegue a narrativa, aduzindo que



    “[o] MM. Juízo de Piso, ao sentenciar o caso, houve por bem julgar improcedentes os pleitos iniciais, sob os fundamentos de que (i) a lei municipal, após prever o direito de 'Adicional de Insalubridade' aos servidores públicos do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, se reporta à legislação federal, e se limita apenas a reportar à legislação federal e, por essa razão, entende que deve ser aplicado o art. 192 da CLT diante da omissão; Assevera que apesar de tal legislação não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, ex vi o entendimento firmado pelo Pretório Excelso na Súmula Vinculante n. 04, não autoriza ao juízo a alteração da base de cálculo se não houver alteração legislativa. (ii) que ao caso não deve ser aplicada a Lei federal nº. 8.112/1990, uma vez que referida lei não se trata de legislação específica a reger a matéria, não podendo ser aplicada por ofensa à Súmula Vinculante nº. 04 do E. STF ”(edoc 1, fl. 2)



    Relata, ainda, que, interposto recurso inominado, foi o mesmo desprovido, mantendo-se a sentença de 1º grau nos exatos termos de sua fundamentação.



    Argumenta, ainda, que



    “[n]o caso concreto, a problemática a ser enfrentada é completamente distinta, pois, ao contrário do tema discutido no referido julgado, a legislação local da municipalidade não prevê o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, mas apenas condiciona a aplicabilidade do adicional conforme previsões contidas na legislação federal, omitindo-se na especificação de qual seria essa legislação federal, o que justifica e impõe a intervenção do poder judiciário”.(edoc. 1, fl. 12)



    Requer



    “seja declarado a nulidade do r. decisão ora vergastada e, ato contínuo, seja reconhecido o direito à percepção do adicional de insalubridade da reclamante sobre seu salário base, face ausência de legislação específica disciplinadora e, assim, condene ao pagamento dos respectivos valores, cuja indenização deverá retroagir a data do início do pagamento, consoante já delimitado por esta Corte Constitucional.



    [...]



    “e) julgue procedente a reclamação, cassando o Venerando Acórdão proferido pelo Colégio recursal de Jundiaí/SP proferida nos autos do processo nº 1004473-89.2022.8.26.0309, cujo relator fora o Eminente Relator, Dr. ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Súmula Vinculante no 4)), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF. ”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 4:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”



    Dessa forma, surge inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado.



    No entanto, no mesmo julgado que ensejou a edição da Súmula Vinculante nº 4, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação de base de cálculo indexada ao salário mínimo até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria para que não houvesse prejuízo à fruição do direito pelos servidores titulares, já que não havia lei anterior tratando da matéria. 



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    Com efeito, concluiu-se ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ficou consignado que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não existia lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso.



    No caso dos autos, a decisão reclamada confirmou a sentença de piso para declarar a impossibilidade do poder judiciário transferir a incidência da base de cálculo do salário mínimo para o salário base. 



    O ato reclamado restou assim ementado:



    “Recurso inominado. Servidor Público Municipal. Adicional de insalubridade. Revisão da base de cálculo para que passe a incidir sobre o salário base e não sobre o salário mínimo. Impossibilidade de modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário. Legislação local que prevê a concessão do adicional de insalubridade nas condições previstas na legislação federal. Previsão do artigo 192 da CLT de que os percentuais do adicional de insalubridade incidem sobre o salário mínimo. Vedação da indexação relativamente aos servidores por meio da Súmula Vinculante nº 04. Vedação à atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas. Necessidade de superveniência de lei própria para alteração da base de cálculo. Inaplicável a Lei Federal n.º 13.462/2016, alterada pela Lei Federal n.º 11.350/2006, uma vez que o cargo da recorrente não se enquadra na legislação em comento. Inaplicabilidade da Lei Federal n.º 8.112/90, haja vista dispor sobre matéria de competência exclusiva da União e com aplicação restrita aos servidores públicos federais, portanto, não alcança os Estados e Municípios, sob pena de violação ao princípio da legalidade e Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Recorrente vinculada ao regime jurídico próprio do Município de Jundiaí. Decisão fundamentada. Mantida a sentença nos moldes do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95. Recurso não provido.” (e-doc. 11).



    Por sua vez, constou da sentença proferida pelo juízo de piso:



    “Cumpre destacar, inicialmente, que a Lei Complementar Municipal nº. 499/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos de Jundiaí) é imprecisa ao dispor sobre o adicional de insalubridade concedido aos servidores municipais, apenas mencionando que o adicional seria pago nas condições previstas na legislação federal. Nesse sentido, o art. 102 da referida Lei Complementar: 



    “Art. 102. Será concedido adicional de insalubridade ou periculosidade, nas condições previstas na legislação federal”. 



    No entanto, apesar da ausência de previsão específica na legislação municipal, ao caso em concreto não se aplicam as disposições da Lei Federal nº. 13.342/2016, conforme sustenta a parte autora. Com efeito, o aludido o diploma legal alterou o disposto na Lei Federal nº 11.350/2006, que, por sua vez, regulamenta o exercício das atividades de "Agente Comunitário de Saúde" e de "Agente de Combate às Endemias".



     De fato, a Lei Federal nº 11.350/2006 estabelece, em seu art. 9º-A, § 3º, incluído pela Lei nº 13.342/2016, que o adicional de insalubridade deve ser pago com base no vencimento ou salário-base, a depender do regime jurídico ao qual o servidor estiver submetido. 



    Trata-se norma prevista em Lei Nacional, de observância obrigatória pelos entes da federação, que regulamenta o parágrafo 5º do art. 198 da Constituição Federal, com Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63/2010. Contudo, segundo a inicial, a parte autora não é ocupante dos cargos de Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias, o que afasta a possibilidade de aplicação da referida legislação federal ao caso em testilha.



     Por seu turno, a Lei Federal nº. 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, sendo, portanto, lei federal, e não nacional, situação que também se aplica à Lei Federal nº. 8.270/1991.



     No presente caso a parte autora é servidora pública do Município de Jundiaí, que possui legislação própria, não sendo o caso de aplicação da Lei nº. 8.112/1990, sob pena de ofensa à autonomia administrativa do requerido (art. 18, caput, CF/88), que dispõe de competência privativa para legislar sobre os serviços públicos e as relações com seus servidores, a teor do art. 30, incisos I a V, da Constituição Federal.” (e-doc. 8).



    Portanto, não há afronta ao precedente de efeito vinculante desta Corte, porquanto o Tribunal de origem, considerando a existência de norma regulamentadora (Lei Complementar Municipal n 499/210), a qual se reporta à legislação federal, limitou-se a não permitir a transferência da incidência da base de cálculo do salário mínimo para o salário base por meio de decisão judicial. 



    No mesmo sentido, em casos idênticos ao dos autos, cito as recentes decisões monocráticas: RCL nº 56.572/SP, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8.11.22; e RCL nº 56.631/SP, Min. Edson Fachin, DJe de 7.11.22.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente